Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. poder de cautela. medidas práticas e necessárias. adoção para assegurar direito violado. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO. EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE. art. 300 do cpc. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova ritualística processual civil abandonou o antigo sistema processual, onde, para cada tipo de pretensão – conhecimento, cautelar e execução – haveria um processo específico, daí sua classificação como processo sincrético pela doutrina. Da mesma forma, não se repetiu a tipificação das ações cautelares, fixando-se regramento e requisitos próprios, mas, ao contrário, prestigiou o poder geral de cautela do juiz como um todo, a quem caberá adotar as medidas práticas e necessárias que assegurem o direito que se alega possuir e foi violado (art. 301, CPC).
2. Portanto, haverá sempre, em tese, a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental, se houver risco de dano ou ao resultado útil do processo. E para sua obtenção, deverão ser atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A tutela de urgência objetiva apenas a preservação de algum patrimônio para responder por uma eventual condenação da empresa, se revelada à insuficiência de bens da pessoa jurídica ou até o desvio de sua finalidade, para que o direcionamento dos atos executivos contra o patrimônio dos sócios alcance o resultado prático desejável, tudo em nome dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.